Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Furto tentado. Absolvição. Princípio da insignificância. Não aplicação. Habitualidade delitiva. Dosimetria. Substituição por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou como incursa nas penas do artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, pela prática de furto tentado de um aparelho celular e um cartão bancário, à pena de 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 5 dias-multa à razão mínima. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na atipicidade material do fato pela aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta é materialmente atípica com base no princípio da insignificância; (ii) verificar se há elementos para fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. A habitualidade delitiva e a reincidência da apelante afastam a insignificância, evidenciando maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que valorados negativamente os antecedentes.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos revela-se inviável quando a ré ostenta maus antecedentes e reincidência, especialmente se esta decorre de condenação anterior também por crime contra o patrimônio (roubo), não sendo a medida socialmente recomendável.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A habitualidade delitiva e a reincidência afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o agente ostenta maus antecedentes e reincidência, não sendo a medida socialmente recomendável”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44 e 155, caput, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.685/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.4.2023; TJDFT, Acórdão no 1934596, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024.